Tribunal: CARF
Processo: 11516.721780/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721780/2013-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
JETON.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
A verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos membros em
órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo
caráter indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se,
então, que essa verba não tem como finalidade o ressarcimento de quaisquer
valores dispendidos em razão do trabalho, mas sim remunerar pelo exercício da
função, ainda que em cargo honorífico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira (Relatora), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-34.698 (fls. 157 a 162)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário relativo às contribuições
devidas à seguridade social, exigido por meio dos Autos de Infração DEBCAD no 51.027.452-8,
relacionado às contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais, no período de
01/2009 a 12/2012 (fls. 5 a 20) e DEBCAD no 51.027.453-6, relacionado às contribuições a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721780/2013-64
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721780/2013-64

cargo da empresa incidentes sobre a remuneração paga a contribuintes individuais, no período de
01/2009 a 12/2012 (fls. 21 a 38).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 60 a 65) que o lançamento tem como base de
cálculo os valores pagos aos vogais da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, por
comparecimento às suas sessões deliberativas no período de 01/2009 a 12/2012, sob a forma de
"Jeton".
A impugnação (fls. 140 a 150) foi julgada improcedente, nos termos da ementa
abaixo (fl. 157):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
JETON. MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. REGIME PRÓPRIO.
O Jeton pago a título de retribuição pelo trabalho ao integrante do órgão ou conselho de
deliberação colegiada, pela participação em reuniões deliberativas, integra o salário de
contribuição dos segurados contribuintes individuais.
Não incide contribuição sobre o Jeton pago a membro de Conselho de Administração
que já seja vinculado a Regime Próprio de Previdência Social, por força de cargo
efetivo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
O julgamento, no processo administrativo fiscal, consiste na verificação da
consentaneidade do lançamento à legislação em vigor.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma, por ser matéria reservada privativamente ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
DEBCAD n° 51.027.452-8
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 27/02/2014 (fl. 169) e apresentou recurso
voluntário em 24/03/2014 (fls. 176 a 190) sustentando: a) a verba recebida pelos vogais tem
natureza indenizatória; b) não há incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos com natureza indenizatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721780/2013-64

Das alegações recursais
Da natureza da verba recebida a título de JETON
Sustenta a recorrente que a verba recebida pelos vogais, a título de Jeton, tem
natureza indenizatória e, assim, não deve haver a incidência de contribuições previdenciárias.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba para concluir pela composição
da base de cálculo.
De acordo com o Relatório Fiscal, os fatos geradores das contribuições lançadas
consistiram no pagamento de remuneração aos Vogais, integrantes dos órgãos de deliberação
coletiva que compõem a estrutura da JUCESC, a título de jeton pelo comparecimento às sessões
do plenário ou das turmas, no período de 01/2013 a 12/2016, conforme previsto no art. 38 do
Regimento Interno da citada autarquia. Os Vogais enquadram-se como segurados obrigatórios do
RGPS e os valores devidos a título de jeton possuem natureza remuneratória.
A verba paga a título de Jeton visa remunerar a participação dos membros em
órgãos deliberativos coletivos ou comissões especiais de trabalho, inexistindo caráter
indenizatório e, sim, remuneratório e contraprestacional. Extrai-se, então, que essa verba não tem
como finalidade o ressarcimento de quaisquer valores dispendidos em razão do trabalho, mas
sim remunerar pelo exercício da função, ainda que em cargo honorífico.
O CARF possui entendimento de que “a despeito da nomenclatura adotada pelo
Conselho, os valores pagos a Conselheiro pela simples presença em sessões deliberativas (jeton),
não têm natureza jurídica indenizatória, possuindo caráter nitidamente remuneratório e sujeito à
incidência da contribuição previdenciária” (Acórdão no 2202-009.613, publicado 09/05/2023).
Nesse mesmo sentido:

PAGAMENTO DE JETON. MEMBRO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS. O Jeton pago a membros representantes
dos empregados, a título de retribuição pelo trabalho no órgão ou conselho de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.749 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.721780/2013-64

deliberação colegiada, pela participação em reuniões deliberativas, integra o salário de
contribuição, sendo tais membros segurados obrigatórios, na condição de empregados.
(...)
(Acórdão no 2201-011.499, Publicado em 30/04/2024)

(...)
PREVIDENCIÁRIO.
FUNDAÇÃO.
INTEGRANTE
DE
CONSELHO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO.
JETON.
SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. A remuneração paga pela prestação de serviços, ao integrante de
conselho de empresa e/ou fundação, integra o salário-de-contribuição.
(Acórdão 2202-009.792, sessão de 05/04/2022)

Na mesma linha também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS PELO ESTADO DE
SANTA CATARINA AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE
TRÂNSITO E DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES.
"JETONS". NATUREZA INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA.
1. A remuneração devida aos integrantes de órgãos administrativos para comparecerem
às sessões de julgamento não tem natureza indenizatória e, por isso, deve incidir a
contribuição previdenciária. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.883.088/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021.)
Portanto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 202
DF CARF MF
Original